Tribunal: TJPA
Processo: 0022047-64.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022047-64.2020.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS CUNHA PINTO, MATHEUS BATISTA DA SILVA, EDINELSON DA CUNHA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0022047-64.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

APELANTES: EDINELSON DA CUNHA RODRIGUES, MATHEUS BATISTA DA SILVA e VINICIUS CUNHA PINTO (Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. APREENSÃO DE ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA E SIMULACRO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EDINELSON DA CUNHA RODRIGUES, MATHEUS BATISTA DA SILVA e VINICIUS CUNHA PINTO contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática de roubo majorado, em continuidade delitiva, à pena de 09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, insurgindo-se exclusivamente quanto à dosimetria, com pedido de exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, sob alegação de ausência de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de laudo pericial acerca da arma de fogo impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando há outros elementos probatórios que indicam seu efetivo emprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de arma de fabricação caseira com munição em seu interior evidencia, por si só, a potencialidade lesiva do artefato, distinguindo-se do simulacro também apreendido.

4.

A ausência de juntada do laudo pericial não afasta a majorante quando há outros meios idôneos de prova que demonstram o emprego de arma de fogo na prática delitiva.

5.

A prova testemunhal colhida sob contraditório confirma de forma coerente e convergente o uso de arma de fogo durante os roubos.

6.

A jurisprudência admite o reconhecimento da majorante mesmo sem apreensão ou perícia da arma, desde que comprovado seu emprego por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDINELSON DA CUNHA RODRIGUES, MATHEUS BATISTA DA SILVA e VINICIUS CUNHA PINTO, inconformados com a sentença do MMº Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I (em relação à primeira vítima) e art. 157, §2º, II e §2º-A, I (em relação às demais vítimas), c/c art. 71, todos do CP.

Em razões recursais, não foram apresentadas teses absolutórias, insurgindo-se os apelantes apenas quanto a dosimetria da sanção, pleiteando unicamente a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, ao argumento de inexistência de comprovação idônea do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29/12/2020, por volta das 20h30min, no ponto de Táxi localizado na Travessa Mauriti, em frente ao Hospital Porto Dias, os denunciados Matheus e Vinicius contrataram uma corrida com o taxista E.R.F., ora vítima, com destino ao ver-o-peso, entretanto, no caminho, anunciaram o assalto, mediante grave ameaça produzida por uma arma de fogo, tomaram a direção do veículo Gol/Volkswagen, placa QVH-2349, restringindo a liberdade da vítima. Na ocasião, Matheus assumiu a condução do carro, enquanto Vinicius ficou no banco traseiro, ameaçando a vítima, de quem subtraíram um aparelho celular e R$ 508,00, além de dois rádios HTs e o próprio veículo. Consta, ainda, que os dois denunciados Matheus e Vinicius se dirigiram inicialmente para a Av. Perimetral, onde pegaram os outros dos réus – Edinelson e Ana Alice –, ficaram no banco de trás do carro, junto com a vítima. Em seguida, teriam saído pela cidade cometendo roubos, sempre com o mesmo modus operandi – desciam dois do carro, um ameaçava as vítimas com a arma, enquanto o outro recolhia os pertences, sempre subtraindo aparelhos celulares dos ofendidos, e fugindo em sequência, no mesmo veículo. De acordo com a inicial, na Rua Antonio Everdosa nº 410 subtraíram um aparelho celular Samsung A10 da vítima J.P. e S., que estava em frente a sua residência. Na mesma rua, dessa vez na altura do nº 398, expropriaram o celular Samsung Gran Prime do ofendido A.L.T.B., que também estava na calçada da residência. Já na Passagem Diogo Móia, próximo ao Santuário de Fátima, os réus subtraíram o aparelho celular Samsung da vítima M. dos S. L., a qual estava em frente à casa de sua irmã.

Após regular instrução processual, o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA condenou EDINELSON DA CUNHA RODRIGUES, MATHEUS BATISTA DA SILVA e VINICIUS CUNHA PINTO pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do Código Penal (em relação à primeira vítima) e art. 157, §2º, II e §2º-A, I (em relação às demais vítimas), c/c art. 71 do Código Penal, cominando a cada um deles a pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformados com a sentença condenatória, os réus recorreram.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Da pretensão de exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, ao fundamento de que não teria sido juntado aos autos laudo pericial para aferição da potencialidade lesiva da arma de fogo supostamente utilizada, não sendo possível, por essa razão, o reconhecimento da majorante.

A tese não prospera.

Para bem compreender as razões de seu insucesso, é necessário delinear, com precisão, os elementos materiais que emergem dos autos.

No momento da prisão em flagrante, o policial militar Cherleno Cristo Rosa relatou que houve, na abordagem ao veículo utilizado pelos apelantes, a apreensão de dois artefatos: um simulacro de arma de fogo e uma arma de fabricação caseira com munição picotada presa em seu interior, conforme descreve o termo de apreensão de objetos (ID 51052647).

Ambos os objetos foram encaminhados à perícia técnica. O laudo pericial, porém, não retornou aos autos, circunstância que a defesa erige como fundamento para o afastamento da majorante.

Impõe-se, de plano, uma distinção essencial que a argumentação defensiva não realiza: a presença de dois artefatos de natureza distinta impede que se confundam seus respectivos efeitos jurídicos.

O simulacro, por definição, é objeto que imita aparência de arma sem possuir potencialidade lesiva própria de arma de fogo. A sua utilização, conquanto suficiente para configurar a elementar da grave ameaça do tipo de roubo — como, de resto, firmou o Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.171 —, não atrai a incidência da majorante qualificada do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, que é específica para o emprego de arma de fogo.

A arma de fabricação caseira, por outro lado, é artefato materialmente distinto: apresenta mecanismo apto a deflagrar projéteis e, no caso dos autos, continha munição em seu interior, o que evidencia, por si só, a sua aptidão lesiva concreta.

A ausência do laudo pericial, em tal contexto, não assume a relevância que a defesa lhe pretende atribuir.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, consolidada no enunciado da Súmula 14 do TJEPA, assentou que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, quando por outros meios de prova puder ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Se a majorante pode ser reconhecida mesmo sem apreensão alguma do artefato — quando a prova oral é firme —, com muito maior razão há de subsistir nas hipóteses em que a arma foi efetivamente apreendida e está descrita nos autos, faltando apenas o retorno formal do laudo pericial.

A lógica é cogente: o laudo pericial serve, em regra, para suprir a ausência de outros elementos probatórios acerca da natureza e da potencialidade do artefato. Quando esses elementos existem de forma independente — como ocorre no caso dos autos, em que a própria arma caseira foi apreendida com munição em seu interior, descrita no auto de apreensão com suas características, e encaminhada à perícia —, a falta do documento pericial não cria lacuna probatória suficiente para afastar a majorante.

O que os autos revelam, nessa hipótese, é uma omissão cartorial no acompanhamento do laudo, e não a ausência da arma ou a indemonstrabilidade de sua natureza.

Acresce que a prova testemunhal colhida em juízo, sob o contraditório, é uníssona e convergente na confirmação do emprego de artefato lesivo durante a empreitada criminosa.

A vítima E.R.F. relatou que dois assaltantes colocaram um revólver em sua cabeça no momento do anúncio do assalto.

A vítima Joycelene Pinto e Silva afirmou que, dos três indivíduos que desceram do táxi, dois portavam arma de fogo, apontada contra ela.

O policial militar Cherleno Cristo Rosa, que efetuou a prisão em flagrante dos apelantes, confirmou a apreensão da arma de fabricação caseira no interior do veículo, com munição, bem como do simulacro.

A confluência entre o relato das vítimas, o depoimento do policial e o próprio auto de apreensão que documenta o artefato bélico compõe um quadro probatório robusto, que não deixa margem para dúvida razoável.

Importa sublinhar, por fim, que a arma de fabricação caseira foi materialmente apreendida, documentada no auto de apreensão com a descrição de sua munição, e encaminhada à perícia. A ausência do retorno do laudo não afasta a materialidade do artefato, tampouco elide a prova oral que confirma seu emprego.

Exigir, em tais circunstâncias, a juntada do laudo como condição absoluta para o reconhecimento da majorante seria substituir a livre apreciação racional da prova por uma regra de prova tarifada incompatível com o sistema processual penal brasileiro.

Por tais razões, mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, com o percentual de dois terços aplicado na terceira fase da dosimetria de cada um dos apelantes, em perfeita consonância com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que determina a prevalência, entre causas concorrentes de aumento da parte especial, daquela que mais incremente a pena.

Por fim, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, que não foram objeto de irresignação pelos apelantes, constata-se que a individualização da reprimenda realizada pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena cominada para cada um dos apelantes em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de

31 (trinta e um) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/04/2026